Tribunal: TJDFT
Processo: 0738135-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. MULTA REVOGADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 1o da Lei 8.009/1990 estabelece que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.". Na sequência, o art. 5o dispõe que “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente".
2. Na hipótese, o acervo probatório indica que o imóvel objeto de constrição é bem de família: 2.1) o executado e sua esposa foram citados no endereço; 2.2) há declaração de vizinhos e prestadores de serviço que confirmam que o devedor reside no local; 2.3) oficial de justiça certificou que conversara com vizinhos do agravado e confirmara a residência dele no local.
3. O fato de o devedor possuir mais de um imóvel não desnatura a qualidade de bem de família do imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para fins de moradia.
4. A pesquisa de bens de propriedade do cônjuge meeiro exige a sua integração à relação processual para evitar indevida invasão de patrimônio de terceiro estranho à lide.
5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.